Tribunal: CARF
Processo: 10183.900486/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900486/2017-97
ACÓRDÃO
1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUMO MALHA NORTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/08/2011
NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. REFORMA DE DESPACHO DECISÓRIO QUE
NÃO HOMOLOGAVA A COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART.
74, §3o, INCISO VI E §12o, INCISO I DA LEI No 9.430/1996. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
Não se aplica o art. 74, § 3o, inciso VI, e § 12, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
para considerar não declarada compensação, quando na data da
transmissão da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) inexistia ciência
do contribuinte acerca de despacho decisório anterior indeferindo o
crédito tributário objeto da compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade, determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão.
Vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que rejeitava a preliminar.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900486/2017-97
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RUMO MALHA NORTE S.A. contra o
Acórdão no 107-011.779, proferido pela 5a Turma da DRJ/RJ, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, em face da não homologação da
compensação
pleiteada
nos
PER/DCOMP’s
no
27974.84688.200712.1.3.04-9003
e
24027.45084.240812.1.3.04-1757.
Por bem descrever os fatos, reproduzo parte do relatório elaborado pela DRJ no v.
Acórdão recorrido:
“O presente processo versa sobre PER/DCOMPs especificados no Despacho
Decisório.
Segundo o que consta no PER/DCOMP 27974.84688.200712.1.3.04-9003 (fl. 216),
o crédito original na data da transmissão, no valor de R$ 2.889.334,75, se refere a
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód. 2362). O pagamento foi efetuado
através de DARF, no valor de R$ 2.889.334,75 sendo realizado em 30/09/2011 (fl.
217).
No Despacho Decisório (fl. 220), consta a não homologação da Dcomp sob a
alegação de que que “O crédito associado ao DARF acima Identificado foi objeto
de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição”.

Na “Análise do Crédito” (fls. 211), consta a análise do crédito.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900486/2017-97
3

A interessada se insurgiu, em 23/03/2017 (fl. 15), contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 17 a 30), do qual teve
ciência em 22/02/2017 (fl. 227) apresentando os argumentos que se seguem:

No caso sub judice, ao quitar o débito por estimativa mensal de IRPJ
referente ao mês de Agosto de 2011, a "ALL” recolheu o valor de R$ 2.889.344,75.

Contudo, ao revisar a apuração do Imposto de Renda, a "ALI" constatou que
não possuía débitos a serem recolhidos no referido período de apuração. Dessa
forma, identificou a existência de pagamento indevido.

A Legislação tributária assegura o direito de o Contribuinte recuperar os
valores recolhidos indevidamente, seja por moio do Pedido de Restituição ou
mediante utilização do crédito em Declarações de Compensação.
[...].”
A 5a Turma da DRJ/RJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, afastou a
preliminar de nulidade suscitada pela contribuinte e, no mérito, entendeu aplicável o disposto no
art. 74, § 3o, VI, e § 12, I, da Lei no 9.430/1996, regulamentado pelos arts. 41, § 3o, XI, e 46 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, considerando a compensação como “não declarada”, em
razão de o mesmo crédito ter sido anteriormente indeferido pela Administração Tributária, no
âmbito
do
processo
no
10183-901.697/2014-02,
vinculado
ao
PER/DCOMP
no
01746.00465.120712.1.3.04-0117.
Inconformada, a contribuinte interpôs tempestivamente Recurso Hierárquico, com
pedido de efeito suspensivo, no qual alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, por
deficiência de fundamentação e preterição de seu direito de defesa, nos termos dos arts. 2o, VII, e
50, I e II, da Lei no 9.784/1999, e do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
No mérito, defende a existência do crédito utilizado nas compensações, originado
de pagamento indevido de IRPJ por estimativa referente à competência de agosto de 2011, no
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900486/2017-97
4
valor de R$ 2.889.344,75. Sustenta que, conforme comprovado por meio de documentação fiscal e
da DIPJ de 2012, não havia débitos de IRPJ a serem recolhidos no referido período, o que
demonstraria a existência de crédito legítimo passível de compensação.
A recorrente também destaca que uma das decisões administrativas utilizadas
como fundamento para a não homologação foi posteriormente desconstituída por sentença
judicial proferida nos autos da Ação no 1000660-46.2018.4.01.3600, o que, segundo alega,
implicaria a nulidade superveniente do despacho decisório e a inexigibilidade dos fundamentos
utilizados para indeferir as compensações.
Requer, ao final, (i) o recebimento do presente recurso como recurso voluntário,
com fundamento nos arts. 74, §§ 10 e 11, da Lei no 9.430/1996 e arts. 142 e 143 da IN RFB no
2.055/2021; (ii) a concessão de efeito suspensivo à exigibilidade dos débitos vinculados às
compensações objeto dos autos; (iii) o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por
deficiência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa; e (iv) o provimento do recurso,
com a consequente homologação das compensações realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
| DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Hierárquico apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
| DA PRELIMINAR DE MÉRITO
A Recorrente transmitiu os PER/DCOMP’s no 27974.84688.200712.1.3.04-9003 e
24027.45084.240812.1.3.04-1757 à Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando à
compensação de débitos com um suposto crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ –
Estimativa Mensal, referente à competência de agosto/2011, recolhido por meio de DARF.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900486/2017-97
5
O Despacho Decisório proferido pela DRF/Cuiabá (e-fls. 220/226), em 03/02/2017,
não homologou a compensação sob o fundamento de que o crédito associado ao DARF já havia
sido analisado em PER/DCOMP’s anteriores que referenciavam o mesmo pagamento.
A 5a Turma da DRJ/RJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, afastou a
preliminar de nulidade suscitada pela contribuinte e, no mérito, entendeu aplicável o disposto no
art. 74, § 3o, VI, e § 12, I, da Lei no 9.430/1996, regulamentado pelos arts. 41, § 3o, XI, e 46 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, considerando a compensação como “não declarada”, em
razão de suposto indeferimento anterior do mesmo crédito pela Administração Tributária, no
âmbito
do
processo
no
10183-901.697/2014-02,
vinculado
ao
PER/DCOMP
no
01746.00465.120712.1.3.04-0117. Veja-se:
“[...]
Na
fl.
105,
consta
o
Despacho
Decisório
relativo
ao
PER/Dcomp
01746.00465.120712.1.3.04-0117, que consta do processo 10183-901.697/2014-
02, que versa sobre compensação, onde foi analisado o crédito. No referido
despacho consta que a compensação não foi homologada, conforme consta na
figura a seguir:
[...]
Consultando-se o sistema Sief-processos, verifica-se que o processo 10183-
901.697/2014-02, teve resultado desfavorável para a interessada no julgamento
de 1a instância e encontra-se no CARF para julgamento de recurso voluntário,
conforme imagem a seguir:
[...]
Como se vê o art 41, § 3o, inciso XI da IN RFB 1300/2012 vedou a compensação
cujo crédito já tenha sido analisado anteriormente e que não tenha sido
reconhecido o direito creditório, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão administrativa. Tal disposição está baseada no art. 74, §3o,VII da Lei
9450/1996.
Ressalte-se que o caput do art 46 da supracitada instrução normativa dispõe que
será considerada não declarada a compensação nos casos previstos no § 3o do
art. 41, regulamentando o estabelecido no art.74, §12, I.
[...]
Portanto, não pode ser aplicado o rito processual previsto no Decreto 70.235/72,
cabendo recurso hierárquico, conforme o disposto no § 2o do art 46 da IN RFB
1300/2012 que prescreve que naquelas hipóteses do art 41, §3o, em que a
compensação é não declarada, não se aplicaria as normas pervistas nos §§ 2o e 4o
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900486/2017-97
6
do art. 41 e nos arts. 44 e 77, cabendo a aplicação do art. 56 da Lei no
9.784/1999.”
A controvérsia central dos autos consiste em verificar a aplicabilidade do disposto
no artigo 74, §3o, inciso VI, combinado com o §12, inciso I, da Lei no 9.430/1996, regulamentado
pelos artigos 41, §3o, inciso XI e 46, ambos da IN RFB no 1.300/2012, ao caso concreto. Veja-se o
teor dos referidos dispositivos:
Lei no 9.430/1996
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (...).”
Instrução Normativa SRF no 1.300/2012
“Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900486/2017-97
7
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (...)
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
(...)
§ 2o Às hipóteses a que se referem o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos
§§ 2o e 4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77, sem prejuízo da aplicação do art. 56 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.”
(grifos e destaques nossos)
A partir da leitura conjugada dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se
que o enquadramento da compensação como “não declarada” pressupõe, necessariamente, a
existência de prévio indeferimento do crédito pela autoridade competente da Receita Federal do
Brasil. Na ausência de despacho decisório não homologando o crédito, à época da transmissão da
declaração de compensação, não se configura a hipótese legal de compensação “não declarada”.
No presente caso, quando da transmissão do PER/DCOMP no
27974.84688.200712.1.3.04-9003,
em
20/07/2012,
e
do
PER/DCOMP
no
24027.45084.240812.1.3.04-1757, em 24/08/2012, objeto dos autos, não havia despacho
decisório indeferindo o crédito do PER/DCOMP no 01746.00465.120712.1.3.04-0117 (PA no 10183-
901.697/2014-02), o que só veio a ocorrer em 04/06/2014 (e-fls. 105).
Portanto, na data da transmissão das declarações de compensação sob análise, não
se encontrava presente a condição legal exigida para considerá-las como não declaradas, nos
termos do art. 74, § 3o, VI, combinado com o § 12, I, da Lei no 9.430/1996, já que não havia
despacho decisório indeferindo o mesmo crédito.
Corroborando essa interpretação, colhe-se o seguinte excerto do Acórdão no 1201-
005.696, da 1a Turma Ordinária, 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, de relatoria da Exma.
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, que enfrentou situação semelhante:
“(...) no momento em que foi efetuado o pedido de compensação ora em
julgamento existia outro processo administrativo em que o crédito já havia sido
pleiteado e estava pendente de análise pela Receita Federal.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900486/2017-97
8
Nesse ponto vem a tona o art. 74, § 3o, inciso VII da Lei no 9.430/1996 quando
determina que não poderá ser objeto de compensação o valor objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. O mesmo artigo 74, agora em seu §12, inciso I, coloca que
declaração de compensação apresentada utilizando valor de crédito constante em
outro pedido de restituição já indeferido deverá ser considerada não declarada.
Foi por força desses dispositivos legais que a DRJ julgou nulo o Despacho
Decisório no 122299173, de 02/05/2017, o qual deveria ter considerado a
compensação como não declarada, ao invés de não homologada.
Embora tenha bem identificado os dispositivos legais que devem ser observados
para o procedimento em questão, andou mal a decisão de piso no momento de
aplicá-los ao caso concreto.
Como já mencionado, o primeiro pedido do contribuinte foi indeferido em
09/03/2015 (Despacho Decisório n. 098632888, cf. informação de fls 65),
enquanto que o segundo pedido foi transmitido em 25/02/2015 (fls 36). Dessa
forma, quando da transmissão do segundo pedido, que é PER/DCOMP ora sob
análise, o primeiro ainda não havia sido indeferido. Esse fato impede que se
aplique o artigo 74, §3o, inciso VI c/c §12, inciso I da Lei n. 9.430/96, os quais
determinam que seja considerada não declarada a compensação cujo o objeto
de pedido de restituição esteja já indeferido pela autoridade fiscal. Afinal, o
valor ainda não havia sido indeferido, fato que veio a ocorrer 10 dias depois.
Assim é que o Despacho Decisório no 122299173, de 02/05/2017, não merecia
qualquer reparo quando julgou a compensação não homologada.
Cabem, contudo, algumas ponderações. É fato que deveria ter o contribuinte
cancelado o primeiro pedido administrativo para dar seguimento ao segundo.
Ademais, incumbe ao contribuinte o ônus de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito requerido, segundo a retificação que alega ter efetuado (cf. Súmula CARF
n. 164). Porém, nenhum desses fatos é capaz de validar o equivocado
procedimento perpetrado pela decisão de piso, que além de negar o direito ao
contencioso na forma do Decreto 70.235/72 ao contribuinte (por considerar a
compensação não declarada), deixou de analisar todos os demais pontos
apresentados pela defesa no sentido de demonstrar o direito creditório que
pleiteia.
Dessarte, não resta outro caminho se não reformar a decisão recorrida,
prejudicando os atos que lhe sucederam.”
(grifos e destaques nossos)
O entendimento firmado nesse precedente é plenamente aplicável ao caso em
exame, uma vez que o indeferimento do pedido de restituição ocorreu apenas após a entrega das
declarações de compensação.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.749 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900486/2017-97
9
Não se sustenta, portanto, a determinação contida no acórdão recorrido, que
reformou o despacho decisório de não homologação para considerar as compensações como “não
declaradas”. A Delegacia da Receita Federal de Cuiabá atuou corretamente ao não homologar os
referidos PER/DCOMP, sendo indevida a posterior reclassificação promovida pela DRJ.
Diante disso, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, por
ter considerado "não declarada" a compensação com base em premissa fática equivocada,
devendo os autos retornarem à instância de origem, para que seja proferida nova decisão, com a
devida análise de todos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do presente recurso para acolher a preliminar de
nulidade, determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 331
DF CARF MF
Original